Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709945-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, faculto ao apelante se manifestar, no mesmo prazo, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 39530448. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora